Tribunal: TJES
Processo: 0004604-10.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004604-10.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RÔMULO BRANDÃO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA
MERCANCIA DE DROGAS
.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
impossibilidade.

DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA.

redução da Pena-base para o mínimo legal
. Acolhimento. Utilização de elementos ínsitos ao tipo penal, para negativação de vetores do art. 59 do CP. precedentes.
Causa de diminuição do

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM QUE O RÉU FAZ DO CRIME SEU MEIO DE VIDA.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
Inviabilidade. Preceito secundário da norma. Precedente.
PENA REDIMENSIONADA.

Fixação de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR D
O
ADVOGAD
O
DATIV
O
.
ACOLHIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante.

2.

O
conjunto probatório demonstra que, as drogas
apreendida
s,
não se destinava
m
ao consumo pessoal, mas ao comércio ilícito,
razão pela qual, n
ão procede o pleito de desclassificação, para a
figura do
art. 28 da
Lei 11.343/06.

3
.
A
referência
ao conhecimento do caráter ilícito do fato, envolvimento anterior com o crime,
ganância,
objetivo de lucro fácil,
e
insegurança gerada no seio social, são elementos ínsitos ao tipo penal do tráfico de drogas, e não ensejam a consideração desfavorável, dos vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Precedentes do STJ.

4.
Afastada a avaliação desfavorável, atribuída às circunstâncias judiciais, do art. 59 do Código Penal, imp
õe-
se
o redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal.

5.
A minorante do tráfico privilegiado tem como destinatário, o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida, no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime, meio habitual de vida, como o apelante.

6.

N
os termos da jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ, não se admite a isenção da pena de multa,
estabelecida
no preceito secundário da norma penal incriminadora.
Precedente do STJ.

7.
Acolhido
o pleito de fixação de honorários
para o defensor, nomeado como dativo, e fixado o valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004604-10.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RÔMULO BRANDÃO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado Dativo do APELANTE: VALDECY ALVES RODRIGUES - ES5818

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
RÔMULO BRANDÃO SOARES,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (fls. 38/46), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pela
absolvição
, por insuficiência de provas da mercancia de drogas.

Alternativamente, pugna pela
desclassificação
, para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com redução da pena-base para o
mínimo legal,
e reconhecimento da causa de diminuição de pena, do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Por fim, pugna pela
isenção
da pena de
multa
, e fixação de
honorários
para o defensor, nomeado como dativo (fls. 57/68).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na noite de 29/09/2021, policiais militares faziam patrulhamento de rotina, em conhecido ponto de tráfico de drogas, no bairro Kubitschek, município de Guarapari/ES, quando visualizaram RÔMULO BRANDÃO SOARES, em atitude indicativa da mercancia.

Ao avistar a guarnição, o ora apelante dispensou o objeto que trazia consigo, e que, posteriormente, se apurou ser um invólucro, contendo
05
(cinco) pinos de
cocaína
.

Em buscas no local, com a ajuda do cão farejador, foram localizados outros
15
(quinze) pinos de
cocaína
,
20
(vinte) buchas de
maconha
,
02
(dois) pedaços de
maconha
,
01
(um) pedaço pequeno de
crack
, e material para embalo de drogas.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva está estampada no boletim de ocorrência nº 45989456 (fls. 12/15 do IP), auto de apreensão (fl. 16 do IP), auto de constatação (fl. 17 do IP), e laudo químico toxicológico (fls. 21/22).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares, Geovani Gomes, e Alcenir Ramos, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram ter avistado RÔMULO, sozinho no local, dispensando as drogas, que trazia consigo, ao perceber a aproximação da guarnição.

As autoridades afirmaram, ainda, que, o ora apelante, é pessoa conhecido pelo envolvimento com o tráfico, naquela região (fls. 05/06 do IP e mídia de fl. 23).

Não há provas no sentido de que os milicianos, responsáveis pela prisão em flagrante, e apreensão das drogas, almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão (fls. 16 do IP), e o laudo químico toxicológico (fls. 21/22).

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial, sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação, notadamente, quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes.

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não
prospera
a tese desclassificatória
.

Isso porque, os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

Contudo, não foram apreendidos, em poder do réu, petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas constantes nos autos, indicando que RÔMULO estava, naquele local, exercendo a traficância.

Portanto, existindo provas coerentes, a respeito da autoria e materialidade
,
impõe-se a manutenção da condenação do réu, nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343.

Indo adiante, o pleito de
revisão da dosimetria,
merece parcial provimento.

Infere-se da sentença que, na 1ª fase
,
foram considerados desfavoráveis os vetores da
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências
do crime,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (9 anos de reclusão e 900 dias-multa).

No tocante à
culpabilidade
, o Magistrado anotou ser
“evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento, e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado”,
avaliação que
não
demonstra maior reprovabilidade da conduta, tampouco extrapola o tipo em análise, razão pela qual deve ser
neutralizada
.

Quanto à
personalidade
, consignou
“
ser voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática do crime de furto,

além de responder a um outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas”
, exame que também
não
se presta a exasperar a pena-base.

Isso porque, o STJ firmou o entendimento de que, o envolvimento anterior, do indivíduo, com atos delituosos, deve ser atrelado
apenas
aos maus antecedentes
1
.

No que concerne aos
motivos,
asseverou o Magistrado que o crime foi provocado pelo
“
espírito

de ganância”,
e
“visava difundir entorpecentes (...), gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito (...) é daquelas que serve também para financiar a prática e outros crime
s”.

Já as
circunstâncias,
foram negativadas porque o réu
“
trazia consigo drogas, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, expondo grande quantidade de pessoas ao risco das drogas, e gerando insegurança na população
”.

Por fim, sobre as
consequências
, consta da sentença que
“o sentimento de insegurança trazido pela ação, reflete em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”.

Todavia, a referência à
ganância,
ao objetivo de
lucro

fácil
, e à
insegurança
gerada no seio social, são elementos ínsitos ao tipo penal, e
não
ensejam a consideração desfavorável, dos citados vetores.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 862923 - ES (2023/0381025-4),
Relator:
Ministro Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
5ª Turma,
julgado e publicado em
27/10/2023
.

Firmado em tais razões,
afasto
a avaliação desfavorável, atribuída às citadas circunstâncias judiciais, o que impõe o redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal.

Avançando, acerca do
pleito de reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,
impende salientar que, a referida minorante, tem como destinatário, o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida, no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime, meio habitual de vida.

A propósito, os requisitos, previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado, com a redução da pena, deverá ser
primário
, portador de
bons antecedentes
,
não
se dedicar a
atividades

ilícitas,
e nem participar de
organização

criminosa
.

Entretanto, em análise dos documentos acostados aos autos (Ids. 8258723 e 8222096), constata-se que RÔMULO, além deste procedimento, possui, ao menos, outras 02 (duas) condenações, 01 (uma) por furto, e 01 (uma) por tráfico de drogas, fato que, somado às declarações dos policiais militares (fls. 05/06 do IP e mídia de fl. 23), evidencia que, o ora apelante, faz do crime seu meio de vida, e não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
2
.

A última tese do recurso, sobre a isenção da pena de
multa
pecuniária,
tendo em vista a hipossuficiência do réu, é descabida.

Isso porque, nos termos da jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ, não se admite a isenção da pena de multa, estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora (STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
T6,
Julgamento: 24/05/2022,
DJe 27/05/2022).

Por fim, são devidos honorários,

para a defensor, nomeado como dativo, que arbitro no valor de
R$
1.
412
,00 (
mil,
quatrocentos e doze
reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Apreciad
os pleitos
recursais, p
a
ss
o
a
redimensiona
r

a

pena
.

Ausentes circunstâncias judiciais negativadas
(art. 59, caput, do CP)
,

fixo a pena-base no mínimo legal, de
0
5 (cinco) anos de reclusão,
e
500
(
quinhentos
) dias-multa,
reprimenda que torno definitiva,
ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Em vista da nova pena fixada, estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da sanção, por penas restritivas de direitos. é inviável, em face do
quantum
de pena aplicado (art. 44, inc. I, do CP).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
RÔMULO BRANDÃO SOARES,
para rever a dosimetria, e redimensionar a pena aplicada, para o montante de
05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
T6,
Julgamento:
02/02/2021,
DJe 09/02/2021.

2
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
T6,
Julgamento: 09/11/2021,
DJe: 16/11/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.